Tribunal: TJMT
Processo: 1018862-19.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018862-19.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), JOSE BERNARDO DE MIRANDA BORGES - CPF: 041.596.241-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OMISSÃO VERIFICADA
- VÍCIO SANADO, SEM EFEITO INFRINGENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Verificada a omissão quanto ao alegado prazo de cumprimento da liminar, é o caso de sanar o vício, sem, contudo, alterar a conclusão do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1018862-19.2023.8.11.0000

Embargante:
Bradesco Saúde S.A.

Embargado:
José Bernardo de Miranda Borges

Processo de Origem
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência nº 1027134-73.2023.8.11.0041.

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Bradesco Saúde S.A
.
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interposto por ele, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO MÉDICA – COBERTURA CIRÚRGICA - NEGATIVA –PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

Embargos
(Id. 186970677): Alega que o acórdão é omisso quanto ao prazo para o cumprimento da liminar imposta ao embargante, porquanto afirma que o prazo de 48horas imposto pelo juízo de origem se mostra demasiadamente curto, ou seja,
praticamente condenou a embargante ao pagamento da multa diária aplicada.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado e fixar o prazo de 30 dias para o cumprimento da liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos do Bradesco Saúde
S.A.
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao agravo da operadora de saúde, ora embargante, com relação ao pedido de extensão do prazo de cumprimento da liminar de 48horas para 30 dias.

No ponto, comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada omissão. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

Da análise do relatório médico anexado ao Id. 179127696, há que se constatar que o agravado se trata de um paciente com 74 anos de idade, com várias comorbidades e que se encontrava sintomático para a doença, com episódio de pré-síncope, cansaço aos esforços, tonturas e dor precordial esporádica. Logo, diante das patologias enfrentadas, da idade avançada e dos sintomas apresentados, a cirurgia recomendada mostrava-se imprescindível e urgente para o restabelecimento da saúde do agravado. Por isso, acertada e razoável a decisão de origem que fixou o prazo de 48horas para cumprimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. CONCESSÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCONFORMISMO DO ENTE DEMANDADO COM O PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO (48 HORAS). DESCABIMENTO. ESTADO DE SAÚDE DO RECORRIDO QUE EXIGE MARCAÇÃO IMEDIATA DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A gravidade do estado de saúde do recorrido exige a marcação imediata do procedimento cirúrgico, sendo descabida a dilação do prazo para realização da cirurgia em questão, tendo em vista que o agravado aguarda há meses pelo procedimento
, muito embora seu pleito já tenha sido autorizado e periciado pela rede de atendimento do SUS. (Agravo de Instrumento nº 201800728368 nº único0008892-95.2018.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezario Siqueira Neto - Julgado em 11/03/2019) (TJ-SE - AI: 00088929520188250000, Relator: Cezario Siqueira Neto, Data de Julgamento: 11/03/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Decisão que determinou o custeio, pela agravante, de medicamento para câncer no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária –
Insurgência que diz respeito tão somente ao prazo fixado para o cumprimento da obrigação – Descabimento – Urgência da situação que revela não ser exíguo o prazo assinalado – Agravante que, de outro lado, não logrou êxito em demonstrar a existência de qualquer óbice específico a impossibilitar o cumprimento da obrigação dentro do prazo de 48 horas – Prazo fixado que se mostra razoável na hipótese
– Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22395274320208260000 SP 2239527-43.2020.8.26.0000, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 14/12/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA (CARDIOLOGISTA) – IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI) – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças. Em sendo comprovada a necessidade da beneficiária do plano de saúde em realizar procedimento cirúrgico indicado por médico especialista (cardiologista) que visa o implante de “transcateter de prótese valvar aórtica (tavi) ”, a manutenção da obrigação imposta ao plano de saúde no custeio do medicamento é medida que se impõe
. Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade de o plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

(TJ-MT - AI: 10033846820238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)

Em verdade, há que se observar do exame dos autos de origem, que a embargante não cumpriu o prazo de 48horas determinado pelo juízo de origem e muito menos o prazo de 30 dias por ele mesmo sugerido, já que foi intimada para o cumprimento da decisão em 27.07.2023, mas até o momento não cumpriu integralmente a liminar. A cirurgia foi realizada em 01.09.2023, porém foi custeada pelo próprio agravado, porquanto não podia mais esperar pela liberação e custeio da requerida.

Quanto à multa diária aplicada ou limitação da sua incidência, sabe-se que a sua finalidade é a de compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial. O valor deve se mostrar adequado à satisfação desse objetivo sem revelar-se excessivo ou irrisório.

Isso porque,

“a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”(REsp 1354913 / TO).

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.ASTREINTES. CABIMENTO. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2
. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial
que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...)”(AgRg no AREsp 524.360/GO, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/05/2015, DJe de 22/06/2015).

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER– PLANO DE SAÚDE– PEDIDO DE INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA DEPENDENTE QUÍMICO – PRESENÇA DE COBERTURA CONTRATUAL - CUSTEIO DEVIDO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente. O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.
Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo
.
(N.U 1023126-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022).

Assim a decisão fixada na origem não comporta reforma quanto ao prazo de cumprimento e nem quanto a multa diária aplicada, máxime porque ambos foram fixados em critérios razoáveis a necessidade do caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023